Tribunal: TCU
Processo: 005.716/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4940/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: considerar prejudicada a determinação contida no item 1.7.1, Acórdão 2790/2015-TCU-Segunda Câmara , tendo em vista o tempo decorrido e a impossibilidade das partes apurarem o valor da carteira de crédito na atualidade; considerar parcialmente cumprida a determinação contida no item 1.7.2, Acórdão 2790/2015-TCU-Segunda Câmara ; considerar cumprida a determinação contida no item 1.7.3, Acórdão 2790/2015-TCU-Segunda Câmara ; encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal (Caixa) e à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (Sesu/MEC); e apensar o presente processo ao TC Processo 022.282/2013-0 , com fulcro no art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 005.716/2018-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.